Tribunal: CARF
Processo: 10950.722083/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722083/2017-62
ACÓRDÃO
1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAL MECANIZACAO AGRICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ATIVIDADES DIVERSAS. PERCENTUAIS POR ATIVIDADE. SEGREGAÇÃO DAS
RECEITAS. AUSÊNCIA. PERCENTUAL MAIS ELEVADO.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação
da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela
a que corresponder o percentual mais elevado. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
2
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte e responsáveis
solidários (efls. 308/329) contra acórdão da DRJ, efls. 290/309, que julgou parcialmente
procedente impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte e responsáveis solidários
(efl. 216/228), referente à autuação (efls.17/82), lastreado em Termo de Verificação Fiscal
(efls.186/198) que constituiu créditos tributários de IRPJ e reflexos, referentes ao ano calendário
de 2013 e 2014, acrescidos de multa de ofício de 75%, além de encargos moratórios.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em questão foram lavrados os autos de infração do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 16/44); Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL (fls. 54/74); Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS (fls. 45/53), Contribuição ao PIS/PASEP - PIS (fls. 75/83), para
constituir crédito tributário consolidado no montante de R$ 20.386.918,98,
incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de mora, todos do no ano-
calendário 2013 e 2014.
A presente ação fiscal foi iniciada, em 23/08/2016, com a ciência do Termo de
Início de Fiscalização de fls. 02/03, em que o contribuinte foi intimado a
apresentar extratos bancários relativos aos anos-calendário 2013 e 2014; atos
constitutivos da pessoa jurídica; livro Diário e Razão.
Segundo relato da autoridade tributária constante do Termo de Verificação Fiscal
de fls. 192/198, a ação foi motivada por constatar-se que o contribuinte, embora
excluído do Simples Nacional, apresentou Documento de Arrecadação do Simples
Nacional — DAS, durante os anos-calendário 2013 e 2014, e em todas as
declarações não foi informado faturamento em clara divergência com a
movimentação bancária.
A seguir os principais pontos do relatório fiscal contendo a narrativa do
procedimento de fiscalização:
1- em data de 28 de fevereiro de 2013 o contribuinte foi excluído do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte— Simples Nacional, conforme Ato
Declaratório Executivo n° 03, cuja cópia passa a fazer parte integrante do
presente processo Administrativo;
2- embora excluído do Simples Nacional, o contribuinte apresentou Documento
de Arrecadação do Simples Nacional — DAS, durante todo o período, objeto da
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
3
presente ação fiscal, ou seja, de janeiro/2013 a dezembro/2014, como se Simples
Nacional fosse. Ressalte-se ainda, que todas as declarações apresentam-se como
se não houvesse atividade comercial/serviços, ou seja com ausência de
faturamento. A existência de atividade comercial/serviços e faturamento ficam
sobejamente comprovados, pela movimentação bancária, conforme baixo
exposto;
3- embora intimado a comprovar a origem dos recursos dos créditos havidos nas
contas correntes mantidas pelo contribuinte em instituições financeiras do país, o
que foi feito de forma reiterada, através dos termos de intimação fiscal de n° 01 a
04, concedendo-se ao mesmo todos os prazos pleiteados, restou apenas a
comprovação parcial dos créditos havidos.
Com base nos fatos constatados acima, a fiscalização aponta as seguintes
conclusões:
1- ficou constatada a omissão integral de receitas proveniente de valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, mantidos em instituição
financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas operações não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea;
2- ante a ausência da comprovação requisitada, em sua totalidade, presume-se a
ocorrência de omissão de receitas caracterizada pelos depósitos bancários de
origem não comprovada, sujeitos a lançamento de ofício, de acordo com o artigo
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
3- na hipótese de exclusão do Simples Nacional, o contribuinte pode optar pela
tributação com base no lucro presumido ou real (com apuração anual ou
trimestral), consoante o artigo 32, §2°, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
4- em data de 20 de março de 2017, o contribuinte manifesta-se
espontaneamente, conforme Termo anexado ao presente, declarando a sua
opção pela tributação com base do Lucro presumido;
5- portanto, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos ao período de Janeiro/2013 a
Dezembro/2014, serão apurados com base no Lucro Presumido;
6- em razão da opção pelo Lucro Presumido, as receitas auferidas pelo sujeito
passivo ficam sujeitas à incidência da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), com base no regime cumulativo;
7- a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica é representada pelas
omissões constatadas pela fiscalização, ou seja, é igual ao montante da omissão
de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada;
8- a vista da legislação tributária, foram efetuados os cálculos para exigência dos
tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos, computando-se na
determinação da base de cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional,
dos anos-calendário de 2013 e 2014, e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), dos anos-calendário de 2013 e 2014,
as omissões de receitas, apurando-se os tributos, acrescidos da multa de
lançamento de ofício e dos juros de mora, de conformidade com os respectivos
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
4
enquadramentos legais que constam do Auto de Infração do qual este Termo de
Verificação Fiscal é parte integrante.
Assim, a ação fiscal é encerrada com as lavraturas dos citados autos de infração,
tendo em vista as seguintes infrações:
1- IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Enquadramento Legal: art. 3° da Lei
n°9-249/95. Art. 42 da Lei n° 9.430/96 c/c arts. 518 e 528 do RIR/99.
2- CSLL. OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Enquadramento Legal: Art. 2° da Lei
n°9.249/95. Art. 29, inciso I, da Lei n 9.430/96. Art. 22 da Lei n° 10.684/03. Art. 3°
da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08. Art. 24, §
2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n°
11.941/09. Ali. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei
n°12.715/12.
3- COFINS. INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS. Enquadramento Legal: Art. 8° da Lei n°9.718/1998. Art. 1° da
Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei n° 9/18/98. Art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09. Art. 3°
da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art, 2° da Medida
Provisória n°2.158- 35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09.
4- PIS. INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Enquadramento Legal: Arts. 1° da
Lei Complementar n°7/70. Arts. 2°, Inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98. Arts. 2° da Lei
n°9.718/98. Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98. Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95,
com as alterações Introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09. Art. 79, da Lei
n°11.941/2009. Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo
art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei n° 11.945/09.
O contribuinte é cientificado do auto de infração em 23/06/2017, e,
inconformado com o lançamento, apresenta impugnação, em 25/07/2017 de fls.
216/228, em que alega, em breve síntese, que:
1- conforme se observa do cartão do CNPJ nos termos das informações
constantes nos cadastros do v. órgão fazendário, possui como CNAE principal e
secundário as seguintes atividades: serviço de preparação de terreno, cultivo e
colheita e transporte rodoviário de carga;
2- não paira qualquer laivo de dúvidas que a contribuinte é uma empresa
prestadora de serviços, onde não possui qualquer outra atividade, seja de cunho
comercial e/ou industrial, senão as atividades de prestação de serviços (lato
sensu) e serviços de transportes de cargas;
3- atividade de prestação de serviços, de fato, é imensamente genérica, devendo
a tributação, ser considerada de acordo com a real natureza e enquadramento
jurídico dos serviços prestados, estes entendidos lato sensu;
4- pela autuação fiscal, o mencionado auditor fiscal fazendário, considerou a
totalidade dos serviços prestados, ou seja, 100% (cem por cento), como mera
prestação de serviços comuns, sem qualquer qualificação, conforme restará
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
5
indubitavelmente demonstrado o contrário, pois os serviços prestados pela
contribuinte, e que originam 100% de seu faturamento, possuem natureza
complexa, totalmente distinta da mera presunção estabelecida na autuação fiscal,
ora objurgada;
5- a contribuinte realiza serviços agrícolas de colheita mecanizada e transporte de
cana-de-açúcar (carga) em benefício de usinas de canas de açúcar espalhadas pela
região centro-oeste e neste Estado da Federação;
6- serviços prestados pela parte contribuinte, conforme mencionado no laudo
técnico anexo à presente impugnação, são serviços compostos por prestação de
serviços strictu sensu e transporte da cana-de-açúçar cortada, qualificando-se
como carga;
7- pela análise do laudo técnico juntado, é de fácil alvitre denotar que a prestação
de serviços desempenhada pela contribuinte é composta além dos serviços de
colheita/corte do produto na lavoura, pelo transporte do produto/carga após
colhido, até a usina/depósito dos produtos;
8- conforme contratos de prestação de serviços de colheita mecanizada, aqui
anexados, verifica-se a existência de 02 (dois) serviços distintos, pois além do
corte do mencionado produto na lavoura, existe ainda a prestação de serviços de
transporte da carga do produto, até a usina contratante;
9- os contratos de prestação de serviços, são contratos de natureza complexa,
pois coexistem mais de uma única espécie de prestação de serviços, sob pena de
se cogitar que o corte dos produtos e o seu descarte em solo, sem qualquer outra
destinação, leia-se transporte de cargas;
10- os serviços desempenhados pela Contribuinte, se subdivide em dois serviços:
30% ref. Colheita e 70% ref. aotransporte dos produtos colhidos;
11- deve a autoridade fazendária buscar a real natureza jurídica do faturamento
da contribuinte, seja para aumentar a exação, seja, para torna-la justa e de acordo
com os preceitos constitucionais e direitos individuais do contribuinte;
12- a autuação fiscal, apesar da enorme cautela da autoridade fiscal, fora
totalmente alheia e prejudicial à contribuinte, pois desconsiderou tais
circunstâncias fáticas, que impactam de forma direta na base de cálculo dos
tributos exigidos pelo lançamento, ora guerreado;
13- as atividades desempenhadas pela contribuinte, devem ser tributadas de
forma isoladas, ou seja, cada uma devendo observar suas alíquotas pertinentes e
seu enquadramento legal, sob pena de afronta aos corolários mais mínimos e ao
mesmo tempo, mais substanciais de todo o Direito Tributário nacional;
14- a tributação realizada no lançamento de ofício, considera de forma errônea
todos os valores de receita como prestação de serviços à alíquota de 32%
(coeficiente), quando na realidade, dever-se-ia segregar o faturamento de acordo
com a natureza jurídica dos serviços prestados;
15- o correto para fins de exação tributária, é a utilização de 70% da receita
apurada como serviços de transportes de cargas, como coeficiente em 8% (oito
por cento) para fins IRPJ e 12% (doze por cento) para fins de CSLL e o
remanescente (30% da receita apurada) como receita de serviços de colheita,
tributáveis com o coeficiente de 32%, para após a apuração da base de cálculo
para aplicação da alíquota correspondente;
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
6
16- considerando as receitas mistas (receita de transporte de cargas e receita de
colheita), a exação fiscal teria que ser de forma segregada, em 70% e 30%, com
coeficientes de 8%/12% (serviços de transportes de cargas) e 32% (demais
serviços), respectivamente;
17- o regime tributário e a tributação em relação ao lucro presumido, ante a
natureza jurídica das receitas auferidas pela contribuinte, devem observar a
legislação pertinente, pois a fiscalização, não considerou tais diferenciações,
fazendo com que houvesse excesso de exação fiscal, ao arrepio da legislação
vigente;
18- considerando que a autoridade primeva fazendária não reconheceu a
natureza dos serviços mistos prestados pela contribuinte, fonte de suas receitas,
não há como se afastar a necessidade de realizar perícia in loco, na remota
hipótese de desacolhimento dos fundamentos e do próprio laudo e demais
contratos;
19- sopesadas todas as razões de natureza fática, ou seja, para o deslinde da
presente celeuma tributária, na hipótese de desacolhimento do laudo acostado,
requer, sob pena de afronta ao contraditório e ampla defesa, a realização de
perícia in loco, com a finalidade de se comprovar a natureza mista dos serviços
prestados, dentre eles, o serviço de transporte.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ATIVIDADES DIVERSAS. PERCENTUAIS POR ATIVIDADE. SEGREGAÇÃO DAS
RECEITAS. AUSÊNCIA. PERCENTUAL MAIS ELEVADO.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação
da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela
a que corresponder o percentual mais elevado. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Após, devidamente cientificados em 29.11.2017 (AR comum - efl.307),
interpuseram o recurso voluntário em 28.12.2017 (efls.308/329) às efls. 308 e renovando os
argumentos já expostos em sede impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
7
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
A Receita Federal lavrou autos de infração com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, conforme dispõe o art. 42 da Lei 9.430/96, caracterizando omissão de
receitas, e referentes a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no valor de R$ 20.386.918,98 (principal, multa e
juros). Os principais fundamentos da fiscalização foram: a) exclusão da empresa do Simples
Nacional em 28/02/2013, mas continuidade na entrega de DAS e declarações como se fosse
optante, sem informar receitas; b) existência de expressiva movimentação bancária não
compatível com a ausência de faturamento declarado; c) o contribuinte foi intimado a comprovar
a origem dos créditos bancários, mas apresentou comprovação apenas parcial; d)diante disso, os
valores não justificados foram presumidos como receita omitida, sendo exigido IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, com base no lucro presumido.
Na impugnação administrativa, a contribuinte alegou, em síntese: a) que presta
serviços complexos compostos por colheita mecanizada (30%) e transporte de carga (70%),
devendo-se aplicar diferentes percentuais de presunção para IRPJ/CSLL; b) Que a tributação
aplicada de forma uniforme (32%) viola princípios constitucionais e legais; c) apresentou laudo
técnico e contratos para comprovar a segregação das atividades; c) requereu realização de perícia
in loco, caso não acolhidos os documentos apresentados.
O acórdão da DRJ, por sua vez, julgou parcialmente procedente a impugnação,
mantendo o lançamento, com os seguintes fundamentos: a) confirmada a omissão de receitas por
créditos bancários não comprovados; b) reconheceu que a empresa realizava atividades diversas,
mas, na ausência de comprovação adequada da segregação, aplicou-se o percentual mais
elevado (32%), nos termos da legislação (art. 15, §1o, III da Lei 9.249/95); d) indeferiu o pedido de
perícia por entender que não restou demonstrada a necessidade técnica.
Já no recurso voluntário, o contribuinte reiterou os argumentos da impugnação,
especialmente: a) que houve erro na classificação da atividade; b) que a aplicação uniforme do
percentual de 32% é indevida; c) que os contratos e laudos comprovam a composição da receita
(transporte e colheita); d) reforçou o pedido de realização de perícia técnica.

Da preliminar de inconstitucionalidade por violação ao sigilo bancário.

O recorrente alega que houve violação ao sigilo fiscal, apontando suposta
inconstitucionalidade:
Ou seja, a Receita Federal sem autorização judicial, resolveu por si própria
quebrar o sigilo bancário da empresa e solicitou diretamente às instituições
bancárias, os extratos da empresa, referente à movimentação bancária ocorrida
em tais contas nos anos de 2013 e 2014.
Contudo, o questionamento apresentado pelo contribuinte sobre a obtenção de
informações de entidades financeiras por parte da autoridade fiscal, também não merece
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
8
prosperar, pois tal permissivo legal se encontra perfeitamente válido, conforme o art. 6a da Lei
Complementar n. 105/2001.
Com efeito, conforme já vem se manifestando este Tribunal Administrativo, é
perfeitamente “(...) lícito ao fisco, sobretudo após a edição da Lei Complementar n°. 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial” (Acórdão
n. 104-23.518).
Ademais, a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que se
manifestou pela validade da norma, com repercussão geral reconhecida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
9
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601314, Relator(a):
EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09- 2016 PUBLIC 16-09-2016)
Portanto, não há que se falar em violação de sigilo, de sorte que afasto a referida
alegação.

Da omissão de receitas
Foi efetivamente caracterizada omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada. O contribuinte foi intimado diversas vezes, e a comprovação foi apenas
parcial. Está presente o requisito legal para o lançamento.
As razões para a presunção da omissão de receitas decorrem dos seguintes fatos,
narrados pela fiscalização:
Omissão de Receitas Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada (Depósito Bancário Não Escriturado)
Ficou constatado a omissão integral de receitas proveniente de valores creditados
em conta de depósito ou de investimento, mantidos em instituição financeira,
cuja origem dos recursos utilizados nestas operações não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea.
Embora intimado a comprovar a origem dos recursos dos créditos havidos nas
contas correntes mantidas pelo contribuinte em instituições financeiras do país, o
que foi feito de forma reiterada, através dos termos de intimação fiscal de n° 01 a
04, concedendo-se ao mesmo todos os prazos pleiteados, restou apenas a
comprovação parcial dos créditos havidos.
Ante a ausência da comprovação requisitada, em sua totalidade, presume-se a
ocorrência de omissão de receitas caracterizada pelos depósitos bancários de
origem não comprovada, sujeitos a lançamento de ofício, de acordo com o artigo
42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. A partir dos efeitos da exclusão, ou seja
01/01/2009, o contribuinte submete-se às normas de tributação das empresas em
geral, com apuração dos resultados pelas regras do lucro real, lucro presumido ou
lucro arbitrado.
No entanto, na hipótese de exclusão do Simples Nacional, o contribuinte pode
optar pela tributação com base no lucro presumido ou real (com apuração anual
ou trimestral), consoante o artigo 32, §2°, da Lei Complementar n° 123, de 2006:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
10
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.... 22Para
efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Em data de 20 de março de 2017, o contribuinte manifesta-se espontaneamente,
conforme Termo anexado ao presente, declarando a sua opção pela tributação
com base do Lucro presumido.
Portanto, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), relativos ao período de Janeiro/2013 a Dezembro/2014,
serão apurados com base no Lucro Presumido.
Outrossim, em razão da opção pelo Lucro Presumido, as receitas auferidas pelo
sujeito passivo ficam sujeitas à incidência da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), com base no regime cumulativo.
Assim, o contribuinte foi excluído do Simples em 28 de fevereiro de 2013 (ADE, às
efls.265):

Ato contínuo, optou pela sistemática de apuração pelo lucro presumido para os
períodos de 2013/2014:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
11

O próprio recorrente declara que os livros e documentos contábeis/fiscais que
poderiam informar a origem dos rendimentos não foram confeccionados (efls.266):
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
12

Logo, ante a completa impossibilidade de confirmar a origem dos depósitos
identificados e relacioná-los à contabilidade do Recorrente, foi aplicada o art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide
Medida
Provisória
no
1.563-7,
de
1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
13
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Como se sabe, a omissão de receitas prevista no art. 42 se trata de presunção legal,
que pode ser elidida pelo recorrente, desde que adequadamente demonstre, mediante provas, a
origem dos depósitos referentes às receitas omitidas. Como visto, ante a impossibilidade de
comprovação material da origem desses depósitos, ante a ausência de elaboração de documentos
necessários, considerado adequada a aplicação do art. 42, reconhecendo a omissão de receitas já
apontada pelo acórdão recorrido.
Reforce-se também que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a presunção de
omissão de receitas baseado nos valores identificados não significou e a suposta ilegitimidade da
autuação (mencionando extinta súmula 182 do STF), já que a autuação não foi decorrente tão
somente da identificação de valores não declarados em contas correntes, mas resultado de
investigação mais ampla e que foi decorrente da própria exclusão do recorrente do Simples
Nacional e, que, ante a ausência de provas efetivas que contrariassem o conjunto de indícios
levantados pela autoridade fiscal, não teve esta alternativa senão aplicar o art. 42 da Lei 9430 que,
reforce-se, poderia ser elidida a qualquer momento pelo recorrente, junto de provas documentais
adequadas, se realmente as tivesse.
Logo, afasto também esse argumento recursal.

Da Aplicação do Lucro Presumido – Percentual (32% ou 8%)
Conforme também observado, o recorrente fez a opção pelo lucro presumido na apuração
do IRPJ e reflexos. Constata-se que o contribuinte alega realizar a atividade de prestação
de serviços de colheita mecanizada e transporte de cargas, segundo o mesmo informa
em sua impugnação:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
14
.
Embora o registro do CNAE seja indicativo importante das atividades realizadas pelo
recorrente, para sua adequada comprovação, é necessário também demonstrar que essas
atividades são efetivamente realizadas.
A discussão trazida pelo recorrente aqui é que a tributação foi aplicada no lucro
presumido (art. 15 da Lei 9249/95) considerando a alíquota de 32% à generalidade dos serviços
prestados pelo recorrente, quando este alega que haveria manifestação segregação de atividades
e, em decorrência disso, deveria haver o devido tratamento tributário “separado” para cada
atividade (com alíquotas diversas, consequentemente):
Por ocasião da impugnação apresentada, muito embora latente que a recorrente
possui dois serviços distintos e totalmente mensuráveis, ou seja, além da
prestação de serviços (colheita), a recorrente exerce as atividades enquadradas
como transporte de cargas.
Aliás, tal atividade conforme se observa do cartão do CNPJ e cadastros perante
órgão fazendário, possui como CNAE principal e secundário as seguintes
atividades, in verbis:

Assim, não há dúvidas que a requente possui também como atividade o
TRANSPORTE DE CARGAS. Como se sabe a atividade de prestação de serviços,
engloba inúmeras atividades, que devem ser analisadas isoladamente para fins de
tributação, ou seja, não se pode generalizar atividade e considerar aquele de
maior alíquota, para fins da aplicação da legislação tributária, como
indevidamente procedeu o Auditor Fiscal, cuja autuação foi mantida pela 16°
Turma.
Vale ser observado, que em todo o momento da fiscalização realizada a
recorrente, sempre informou ao auditor fiscal, que tinha duas atividades distintas,
as quais inclusive constavam nos contratos de prestação de serviços, ou seja, uma
de colheita e outra de transporte (transbordo). Como explanado na impugnação
apresentada a recorrente realiza serviços agrícolas de colheita mecanizada e
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
15
transporte de cana-de-açúcar (carga) em benefício de usinas de canas de açúcar
espalhadas pela região centro-oeste do Estado do Paraná.
Para comprovar que se tratam de serviços plenamente mensuráveis e distintos, a
recorrente, juntou laudo técnico, em que demonstra claramente o modus
operandi dos serviços executados, sendo uma parte colheita e outra qualificada
como transporte de carga: O laudo técnico emitido por profissional devidamente
qualificado, com a Anotação de Responsabilidade Técnica, expressamente declara
que:
A colheita de cana-de-açúcar, quando mecanizada, se utiliza de uma máquina
para o processo de colheita, esta máquina corta a cana rente ao solo e a
transporta até um segundo estágio onde a cana é picada em toletes e jogada a um
elevador, devido está máquina não possuir nenhum tipo de armazenamento é
necessário que transfere a cana processada se utilizando do elevador, para um
implemento de arraste (transporte) denominado TRANSBORDO. O transbordo é
um implemento que é acoplado a um trator, que acompanha a máquina pelo
talhão de canade-açúcar, até sua capacidade de carga estar completa, assim que
completada a carga, o mesmo se desloca, efetuando o transporte da cana-de-
açúcar, até um caminhão para a transferência da cana, geralmente os pontos de
transferência ficam situados, ENTRE 3 A 5 KM, DO LOCAL DE COLHEITA. (g.n.)
Os documentos acostados nos autos, corroborado com referido laudo não deixa
qualquer dúvida, sobre as atividades exercidas pela Recorrente, quais sejam
colheita e transporte.
Ora, não há como conceber que simplesmente a cana-de-açúcar é colhida e
depositado no solo, pois, logicamente há o transporte desta da lavoura, até os
caminhões que fazem os transportes até a Usina.
Vale ressaltar que em virtude do solo (basáltico roxo) existente na região do Norte
do Paraná, onde se efetua a colheita de cana-deaçúcar além do fato de que os
caminhões não conseguem realizar o trafego nas lavouras, tal trabalho não é
realizado, em virtude de compactação do solo e ainda o "pisoteio" nas ruas de
cana, por tal motivo este transporte da lavoura até o local onde estacionam os
caminhões é realizado com tratores pela Recorrente.
Os contratos anexados aos autos, como já dito anteriormente preveem
expressamente dois tipos de serviços, o de colheita e de transporte, cuja
mensuração é de 70% para o transporte e 30% para a colheita. A conclusão do
laudo anexo, é de clareza solar: Portanto, na operação acima, temos dois serviços
totalmente DISTINTOS e MENSURÁVEIS, sendo um a colheita de cana-de-açúcar,
executado por uma colhedora e outro que é o TRANSPORTE desta cana-de-açúcar,
até os caminhões que ficam aguardando nos carreadores, o que é executado por
2 (dois) conjuntos de tratores acoplados por dois transbordos.
Assim, podemos distribuir as tarefas acima, como sendo 30% (trinta por cento) de
colheita e 70% (setenta por cento), de transporte executado pelo trator e
transbordo, inclusive no que se refere aos valores da operação, que são cobrados
pelos prestadores de serviços.
Assim, frise-se que os serviços exercidos pela Recorrente, se classificam e
subdividem em dois serviços:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
16

Os contratos anexados, descrevem claramente em seu objeto o serviço a ser
executado, o qual a recorrente reproduz neste momento:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DURAÇÃO DO CONTRATO O presente contrato
tem por objeto a prestação de serviços agrícolas de colheita mecanizada E
TRANSPORTE DE CANA-DE-ACUCAR pela CONTRATADA à CONTRATANTE a serem
executados pelos seguintes equipamentos...'
Assim, existindo dois serviços plenamente mensuráveis e comprovados, como
ocorre nos autos, cada qual deve ser tributado de maneira condizente com os
regramentos e diretrizes estabelecidos e, lei, sob pena de afronta aos princípios
da legalidade e da proporcionalidade.
Ora desprezar toda esta realidade material e fática, contraria expressamente o
princípio da verdade material, vez que não caso em tela, não está sendo efetuada
qualquer interpretação teratológica, mas apenas, analisando os documentos
existentes nos autos, que comprovam as alegações da recorrente.
Deve a autoridade fazendária buscar a real natureza jurídica do faturamento da
contribuinte, seja para aumentar a exação, seja, para torna-la justa e de acordo
com os preceitos constitucionais e direitos individuais do contribuinte.
O denominado "princípio da verdade material", ou da "verdade real", ou, ainda,
da "liberdade na prova" é, talvez, o mais característico dos processos
administrativos e representa uma de suas principais diferenças em relação aos
processos judiciais.
Por força desse princípio a administração, em regra, pode tomar conhecimento de
qualquer elemento que lhe seja trazido aos autos, em qualquer fase, pode
produzir provas de ofício, ou determinar de ofício a sua produção, enfim, ADMITIR
ou adotar quaisquer providências licitas que possam auxiliar na apuração dos
fatos ocorridos.
A atuação do agente fiscal foi totalmente alheia as provas produzidas e aos
argumentos exarados pela recorrente por ocasião da fiscalização. Inúmeras foram
as solicitações para ser considerada as atividades comprovadamente exercidas, os
quais foram desconsideradas por agente, impactando de forma direta na base de
cálculo dos tributos exigidos pelo lançamento, ora discutido.
Diante de todo o exposto, observa-se que as atividades desempenhadas pela
recorrente, devem ser tributadas de forma isoladas, ou seja, cada uma devendo
observar suas alíquotas pertinentes e seu enquadramento legal, sob pena de
afronta aos corolários mais mínimos e ao mesmo tempo, mais substanciais de
todo o Direito Tributário nacional.
Em outras palavras, segundo a recorrente, os dois serviços, “distintos” e
“totalmente mensuráveis”, isto é, o serviço de prestação de serviços (colheita) (30%), e o
serviço de “transporte de cargas” (70%), o que estaria demonstrado pelo CNAE principal e
secundário, além do contrato celebrado e confirmado pelo laudo técnico apresentado.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
17
Logo, deveria ser aplicada ao serviço de transporte de carga as alíquotas de 8% (IRPJ) e
12% (CSLL), ao passo que o serviço de colheita seria atribuível a alíquota de 32%, nos
termos do art. 15 da Lei 9249/95.
A seu turno, a DRJ se pronunciou:
A tributação do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o
lucro líquido foi feita segundo as regras do lucro presumido, apurando-se a base
de cálculo com a aplicação do percentual de 32% sobre o valor da receita omitida.
Em sua impugnação, o contribuinte se insurge apenas contra o percentual (32%)
aplicado sobre o valor da receita omitida para apuração da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
Alega o impugnante que é uma empresa prestadora de serviços e também de
transporte de carga. Os serviços prestados seriam “compostos por prestação de
serviços strictu sensu e transporte da cana-de-açúçar cortada, qualificando-se
como carga”.
Junta dois contratos que, segundo defende, demonstrariam que os serviços de
colheita mecanizada seriam compostos de dois serviços distintos: o corte do
produto na lavoura e o transporte da carga, até a usina contratante. Termina
concluindo que, como os serviços prestados seriam subdivididos em proporções
conhecidas (70% e 30%), o correto para fins de tributação seria a utilização de
70% da receita apurada como serviços de transportes de cargas, com coeficiente
de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL).
O remanescente (30%) seria de receita de serviços de colheita, tributáveis com o
coeficiente de 32%. Vê-se, portanto, que a impugnação em tela é parcial, uma vez
que contesta apenas o coeficiente aplicado pela autoridade fiscal na apuração de
parte da base de cálculo do IRPJ e do CSLL.
Concorda o impugnante com a tributação de IRPJ e de CSLL incidente sobre 30%
das receitas omitidas, insurgindo-se, tão-somente, contra a apuração dos tributos
incidentes sobre a parte restante de 70%. Em relação ao lançamento do PIS e da
COFINS, não há contestação.
Assim, como o crédito da parte incontroversa encontra-se definitivamente
constituído, os autos devem ser apartados para que se efetive a cobrança da
parte não impugnada, conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72.
E complementa:
Por outro lado, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações cabe exclusivamente ao contribuinte. Essa comprovação, nos termos
do disposto legal examinado, deve ser efetuada com a apresentação de
documentação hábil e idônea que permita identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que deixe clara a natureza de tais depósitos.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita
ou rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta.
É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
18
apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que
estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Nestes termos, necessariamente, o pleito do impugnante para considerar as
receitas apuradas como se fossem correspondentes a prestação de serviços de
colheita e de transporte de cargas, na proporção de 30% e de 70%,
respectivamente, deve ser precedida pela comprovação de origem de cada
crédito em conta considerado no lançamento.
Como já tratado acima, compete exclusivamente ao contribuinte o ônus dessa
comprovação. É de se notar que a comprovação do que alega o impugnante deve
ser feita por meio da apresentação de notas fiscais, acompanhadas dos
respectivos instrumentos contratuais, bem como da devida correspondência com
os valores creditados/depositados em suas contas-correntes.
Por sua vez, foram juntados à impugnação, com o mister de comprovar a natureza
das receitas omitidas, apenas os contratos de fls. 229/243, 244/251 e 252/258 e
259/271 e o laudo técnico de fls. 276/279, assinado por engenheiro mecânico.
Os contratos juntados desacompanhados das respectivas notas fiscais não
comprovam que o serviço foi efetivamente prestado e o valor decorrente tenha
sido pago. Ademais, o contrato de fls. 244/251 foi assinado em 2008 e não prevê a
prestação de serviços de transporte de carga; o contrato de fls. 252/258 está
incompleto; e o contrato de fls. 229/243 prevê um preço com valores
completamente distintos da proporção 70% e 30%.
Longe de comprovar as suas alegações, os contratos apresentados demonstram
que no espectro de serviços prestados, é possível que a contribuinte preste
serviços de colheita, de transbordo e de transporte de cargas; ou só de colheita e
transbordo; ou, ainda, de colheita, de transbordo e de transporte de cargas em
percentuais completamente distintos do trazido na peça impugnatória. A ampla
gama de possibilidades, ainda que restrita à prestação destes três serviços,
demonstra claramente ser impossível fixar para todas as receitas esses
percentuais fixos.
Por exemplo, uma colheita de cana-de-açúcar em uma lavoura de pequena área,
com o transporte para uma usina em cidade distante não terá a mesma
composição de uma colheita em uma área maior, com o transporte para a usina
na mesma cidade.
Assim, apenas com a apresentação das devidas notas fiscais discriminando o valor
dos serviços de colheita e o valor do serviço de transporte de cargas,
separadamente, é possível discriminar a receita de cada um dos serviços e aplicar
os coeficientes próprios definidos pela legislação tributária.
Não tendo a impugnante apresentado documentos hábeis para comprovar a
segregação de receitas, ônus a que estava sujeita, age corretamente a autoridade
fazendária em adotar o percentual de presunção do lucro mais elevado, em
observância ao disposto no parágrafo primeiro do art. 24, da Lei 9.249/95 que
assim determina:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o
regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a
que corresponder a omissão. § 1o No caso de pessoa jurídica com atividades
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
19
diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo
possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado. § 2o O valor da
receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o
PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009) § 4o Para a determinação do valor da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas
sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à
receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre aquelas previstas
para as receitas auferidas pela pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009) § 5o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao recolhimento da Cofins
e da Contribuição para o PIS/Pasep, calculadas por unidade de medida de
produto, não sendo possível identificar qual o produto vendido ou a quantidade
que se refere à receita omitida, a contribuição será determinada com base na
alíquota ad valorem mais elevada entre aquelas previstas para as receitas
auferidas pela pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) § 6o Na
determinação da alíquota mais elevada, considerar-se-ão: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009) I – para efeito do disposto nos §§ 4o e 5o deste artigo, as
alíquotas aplicáveis às receitas auferidas pela pessoa jurídica no ano-calendário
em que ocorreu a omissão;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) II – para efeito
do disposto no § 5o deste artigo, as alíquotas ad valorem correspondentes
àquelas fixadas por unidade de medida do produto, bem como as alíquotas
aplicáveis às demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
Tenho que concordar com o acórdão recorrido que entendeu que o recorrente, em
sua impugnação, apenas se insurgiu efetivamente contra o 70% referente ao serviço de
transporte, não impugnando os 30% aplicáveis, segundo o recorrente, ao serviço de coleta.
Da mesma forma, não impugnou a tributação do PIS/COFINS, restando tais
parcelas, incontestes, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72: Art. 17. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
Ocorre inda que, em tese, se pudesse realizar a segregação das atividades, para
efetiva aplicação das alíquotas, dever-se-ia prová-las documentalmente a segregação, o que
poderia ser demonstrado também através de notas fiscais específicas para cada serviço prestado
(e que também não foram juntadas aos autos).
Embora conste no laudo técnico e em contratos a divisão de atividades, não está
clara a estrutura da segregação, e isto sobretudo porque há falta de documentos
comprobatórios que poderiam elucidar a questão.
O próprio recorrente, em declaração assinada, reconhece a ausência praticamente
completa de documentos e livros contábeis/fiscais que poderiam explicar a origem dos
depósitos e movimentações financeiras.
Sem essa vinculação clara entre a origem e os serviços prestados (e seu
detalhamento), deve se aplicar a regra geral do art. 15 da Lei 9249/1995:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
20
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da
referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica
e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço
público. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Em outras palavras, ante a insuficiência probatória manifesta das atividades
segregadas, reputo correta a aplicação do percentual de 32% de IRPJ e CSLL sobre a receita
omitida.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.979 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722083/2017-62
21
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 358
DF CARF MF
Original